Tribunal: TJDFT
Processo: 0706230-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706230-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA DO ROSARIO ALMEIDA DO CARMO AMORIM IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Tendo em vista a manifestação do próprio Distrito Federal, diga o impetrante sobre eventual alteração da medida coercitiva por outra mais efetiva. Por isso, venha, no prazo de 10 (dez) dias, caso pretenda a impetrante, orçamentos para realização da cirurgia em rede privada de saúde. Apresentados, voltem-me conclusos, de imediato. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator